Tribunal: TJBA
Processo: 8005558-67.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005558-67.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: LIDIANE SILVA DRAGO GUARINO

Advogado(s)
:
NADYLA MARCIA ALVES DE AZEVEDO AGUIAR

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. EC N° 103/2019. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Teixeira de Freitas, contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora efetiva, à estabilidade econômica, em razão do exercício de cargos comissionados por mais de dez anos, determinando a incorporação da diferença remuneratória como vantagem pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora faz jus à estabilidade econômica com base na legislação local e estadual, mesmo sem ter completado os requisitos temporais exigidos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a incorporação de vantagens oriundas do exercício de cargos em comissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade econômica é instituto previsto no art. 92, da Lei Estadual n.º 6.677/1994, que exige o exercício de 10 anos, contínuos ou não, em cargo comissionado, para concessão da vantagem.

4. A EC nº 103/2019, com eficácia plena e aplicação imediata, vedou expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de cargo comissionado à remuneração do cargo efetivo (CF/1988, art. 39, § 9º).

5. De acordo com o art. 13, da EC nº 103/2019, apenas os servidores que já haviam completado todos os requisitos legais até 12/11/2019 preservam o direito à incorporação da vantagem.

6. A autora, embora tenha ingressado no serviço público em 2004, exerceu cargos comissionados de forma descontínua entre 2012 e 2024, não perfazendo o lapso temporal de 10 anos até a data da promulgação da EC nº 103/2019.

7. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, afasta a possibilidade de concessão de vantagem com base em norma revogada, quando não implementados os requisitos legais até a alteração constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reconhecimento da estabilidade econômica.

Tese de julgamento
:

1. A estabilidade econômica decorrente do exercício de cargo comissionado somente pode ser reconhecida aos servidores que completaram os requisitos legais antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.

2. A EC nº 103/2019 possui eficácia plena e imediata, vedando a incorporação de vantagens oriundas do exercício de função de confiança ou cargo comissionado, salvo quando já incorporadas até 12/11/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 9º; EC nº 103/2019, art. 13; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 92; Lei Municipal nº 822/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8013810-36.2021.8.05.0039, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Ferreira, 5ª Câmara Cível, pub. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005558-67.2024.8.05.0256
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como apelada
LIDIANE SILVA DRAGO GUARINO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator